Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743218-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANETE DE FIGUEIREDO SILVA AGRAVADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 72963425 – autos principais) que indeferiu levantamento de valores, até que seja especificada a importância de cada credor, por meio de planilha atualizada. Alega a desnecessidade de tal informação, visto que o depósito realizado pelos devedores se refere a parcelas incontroversas – CPC 526, § 1o. Requer o deferimento da liminar, para que o depósito seja desde logo liberado. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Basta informar o que foi determinado pelo Juízo a quo, que o montante será liberado, evitando-se, assim, o risco de pagamento indevido. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06.10.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR